Tribunal: TJMT
Processo: 0004920-09.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004920-09.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PIRES COM. DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 07.940.052/0001-97 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PIRES - CPF: 024.999.069-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, III, “C”, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA– FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO –
BIS IN IDEM
– CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovado a quitação na via administrativa dos honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

2. Cabe à parte devedora a obrigação de pagar as custas processuais, com fulcro no art. 90, do CPC.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,

interposto por PIRES COM. DO VESTUARIO LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Luciana de Souza Cavar Moretti,
juíza de direito,
que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 0004920-09.2019.8.11.0086, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

212402400):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por PIRES COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA – ME e EDER PIRES em face do ESTADO DE MATO GROSS, todos já qualificados nos autos.

Ao ID no 110501106, a parte embargante informou que quitaram o débito junto a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, o que implica no reconhecimento da dívida, motivo pelo qual requereu a extinção dos embargos, com resolução do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando aos autos, tenho que a extinção da ação com resolução do mérito é medida que se impõe ao caso. Explico.

Os embargantes efetuaram o pagamento da dívida junto à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, o que implica no reconhecimento da dívida, ou seja, estes reconhecem a procedência da dívida junto à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CONFISSÃO DO DÉBITO. DISCUSSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RENUNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ao aderir ao parcelamento, o contribuinte confessa e reconhece como devido o valor cobrado na execução fiscal e declara a sua vontade de pagar a dívida junto à Fazenda Pública. Nestes termos, a adesão ao parcelamento torna incompatível o prosseguimento dos embargos à execução fiscal, para discussão do débito que o próprio contribuinte reconheceu como devido espontaneamente, tendo-se em vista que a adesão não é imposta pelo fisco, mas sim uma faculdade dada à pessoa jurídica que, ao optar pelo programa, sujeita-se às regras nele constantes.
Predecentes: EDAC 0011459-97.2001.4.01.0000/PA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.924 de 30/08/2013 e AC 0035549-37.2012.4.01.9199/AP, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p.1599 de 14/03/2014. 2. Não pode o contribuinte confessar a dívida, renunciando a um pretenso direito, na transação, para depois voltar a discuti-la. Em uma transação, não pode uma das partes aproveitar apenas os termos que lhe favoreçam, devendo ser ressaltado que o contribuinte sempre tem a liberdade de analisar os termos do acordo e aderir ou não a ele. 3. Apelação da Fazenda Nacional provida para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, V, do Código de Processo Civil. AC 00297195020104013900. TRF – 1 (SÉTIMA TURMA). Julgamento 1 de Setembro de 2015.
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO.”

Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência da dívida pelos embargantes, com a correlata quitação do débito tributário, resultando na renúncia ao direito a que se funda a ação e, por consequência, resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Custas processuais e honorários advocatícios pelos embargantes, sendo que fixo os honorários no importe de 10 % sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Nova Mutum/MT,
datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito
”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 212402409), os quais rejeitados, nos seguintes termos (ID. 212402416):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por PIRES COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA – ME e EDER PIRES em face do ESTADO DE MATO GROSS, todos já qualificados nos autos.

Proferida sentença no ID no 114072890, reconhecendo a renúncia do direito a que se funda a ação e condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários, a teor do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração apresentados no ID no 114840755.

Certificada a tempestividade dos embargos de declaração no ID no 114848501.

Contrarrazões aos embargos de declaração no ID no 115815347.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

No tocante aos embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistem num instrumento processual que pode ser utilizado pela parte interessada quanto esta detectar algum ponto obscuro, contraditório ou omisso, ou até mesmo por erro material existente na decisão, sendo esta entendida em sentido amplo. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Contudo, no presente caso verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, uma vez que referido inconformismo é matéria a ser discutida em sede recursal, tendo os presentes embargos nítido caráter infringente.

Como é cediço, os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, na decisão proferida pelo magistrado.

No entanto, tal modalidade recursal revela-se incabível quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-la com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão, hipótese não configurada no caso concreto. 3. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado. Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1179144/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013)”

Sem mais delongas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe ao caso.

Ante o exposto,
REJEITO
IN TOTUM
os presentes embargos declaratórios opostos no ID no 114840755, de modo que mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT,
datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez a verba foi quitada na via administrativa.

Além disso, sustenta que o termo de confissão de parcelamento de débitos foi firmado antes
“(...) de ser proferida a Sentença [
03/04/2023
], de modo que, também não há que se falar em
condenação de custas processuais
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
Reconhecimento da inviabilidade da condenação em honorários sucumbências, tendo em vista serem adimplidos na via administrativa, sob pena ibis in idem, com consequente afastamento integral;

b)
Ainda, pugna-se pela não condenação em custas processuais, vez que a pactuação do acordo de parcelamento fora realizado antecendente à Sentença, com fulcro no art. Art. 90, § 3o do CPC;

c)
Requer, ainda, que no caso de condenação,
alternativamente
, que seja reconhecido o direito a alteração da base cálculo tendo como parametro o valor expresso no Termo de Confissão de dívida, para fins de eventual condenção, sendo ainda, reduzidos à metada conforme conforme dicção do Art. 90, § 4o do CPC.

d)
Por fim, requer o Estado Apelado seja condenado a pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 85, §3o e 4o, do Código de Processo Civil, em 2a Instânica por devidos na materialidade do art. 85, caput do Código de Processo Civil.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 212402438, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do presente apelo.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,

interposto por PIRES COM. DO VESTUARIO LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Luciana de Souza Cavar Moretti,
juíza de direito,
que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 0004920-09.2019.8.11.0086, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil (ID.

212402400).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante

ingressou, em 1°.11.2019, com a presente ação, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à extinção do crédito tributário objeto da execução fiscal, em razão do redirecionamento indevido efetuado em detrimento do patrimônio dos sócios da empresa.

No ID. 212404331, a parte autora procedeu à emenda da inicial, na qual sustenta que a obrigação acessória foi integralmente cumprida, mediante a entrega das notas fiscais no período de abril de 2006 a dezembro de 2010, razão pela qual requer o arquivamento do processo.

Posteriormente, no dia 22.02.2023, a empresa pleiteou a extinção da demanda em virtude do pagamento efetuado junto à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE, nos termos do art. 924, III, c/c art. 925, do CPC (ID 212404342).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 03.04.2023 (ID. 212402400), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, rejeitados:

“Ante o exposto,
REJEITO
IN TOTUM
os presentes embargos declaratórios opostos no ID no 114840755, de modo que mantenho a sentença por seus próprios fundamentos”
(ID. 212402416).

Inconformada, a parte requerente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.o 111, de 1o de julho de 2002, que
“Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”
.
Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Ademais, o recolhimento está previsto no art. 12, da Lei Estadual n.o 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem
.

Com efeito, consta do
“TERMO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO NOS TERMOS DO DECRETO N.° 905, DE 28 DE ABRIL DE 2021”
, no campo de “DISCRIMINAÇÃO DO PARCELAMENTO” que o total do débito com beneficio (R$ 4.499,52 - quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) + FUNJUS (R$ 449,95 - quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) = R$ 4.494,47 (quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) (ID. 212404345).

Assim, comprovado que a parte promovente pagou ao FUNJUS a importância de 10% (dez por cento) do valor débito, a título de honorários (ID. 212404348), em 15.05.2023, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível, já que configura
bis in idem
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)(grifos nossos)

A propósito, os julgados deste Sodalício não destoam deste entendimento
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

I. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

II. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

III. Apelo provido. (N.U 1001009-64.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.
(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

No que tange ao pagamento das custas processuais em hipóteses de extinção do feito com base em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Diante disso, considerando que a parte promovente, ora apelante, ajuizou a presente ação anulatória e, posteriormente, comunicou o pagamento do débito de forma administrativa (reconhecimento do pedido), impõe-se a ela o ônus de arcar com as custas processuais.

Ademais, não há que se falar na aplicação dos dispostos nos §§ 3o e 4o, do art. 90, do CPC, uma vez que a situação em questão não se enquadra nos paradigmas ali estabelecidos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024